Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707272-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRESSA BIZERRA BRITO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Decisão de ID 43909299 deferiu a medida liminar para que a apelante disponibilizasse a lista de resultado final devidamente corrigida e atualizada com o nome e a nova classificação da apelada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em seguida, a Decisão de ID 44615112 limitou a imposição da multa diária ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), oportunizando novo prazo para o cumprimento. O prazo para cumprimento decorreu em 03/04/2023. Entretanto, apesar de somente no dia 06/04/2023 a apelante noticiar o cumprimento da medida liminar, é possível vislumbrar no site eletrônico do Cebraspe que a publicação do novo resultado ocorreu em 27/03/2023[1]: Ou seja, houve publicação do novo resultando em data anterior ao encerramento do prazo oportunizado. Assim, não houve o descumprimento da medida liminar, razão pela qual inaplicável ao presente caso a astreintes. Cabe mencionar que a função da multa cominatória é impelir a parte ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, o que ocorreu no presente caso. Em razão disso, indefiro o pedido formulado ao ID 45954048. Os autos prosseguirão para julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator [1] https://www.cebraspe.org.br/concursos/dpdf_20_analista